Tribunal: TJDFT
Processo: 0705783-45.2019.8.07.0017
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Provas. Laudo. Legítima defesa. Dano moral.

1 - Se as declarações da vítima, firmes e coesas, corroboradas pelo depoimento da testemunha e laudo pericial, demonstram que o acusado ofendeu sua integridade física, não é caso de absolvição.

2 - Afasta-se a excludente de ilicitude de legítima de defesa quando o acusado não se utiliza moderadamente dos meios necessários para repelir agressão.

3 - Havendo pedido expresso na denúncia ou queixa, admite-se, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, fixar indenização mínima a título de dano moral (STJ, REsp 1.643.051/MS).

4 - Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor elevado, deve ser reduzida a indenização.

5 – Apelação provida em parte.